Tribunal: TJPA
Processo: 0015588-40.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015588-40.2015.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SEBASTIAO DE LIMA GUEDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Sebastião de Lima Guedes, consumidor vinculado à conta-contrato nº 10114713. O autor alegou a abusividade de cobrança no valor de R$ 3.579,55, cuja fatura foi parcelada, e afirmou ter tido o fornecimento de energia suspenso. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e a reconvenção, reconhecendo que o débito fora quitado por meio de parcelamento. Condenou a ré por litigância de má-fé, impondo multa de 2% sobre o valor da causa. Inconformada, a ré apelou exclusivamente quanto à condenação por má-fé, sob o argumento de que, à época da reconvenção, o parcelamento ainda não havia sido integralmente adimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da parte ré por litigância de má-fé, diante da propositura de reconvenção para cobrança integral de débito objeto de parcelamento em curso à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de reconvenção para cobrança integral de débito já parcelado, cuja adimplência parcial era de conhecimento da ré, revela conduta temerária, caracterizadora de litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

4.

A empresa ré dispunha de meios administrativos e sistêmicos para verificar a existência de parcelamento e o adimplemento das parcelas, não se justificando a cobrança judicial integral do valor.

5.

O argumento de que não havia garantia de cumprimento integral do parcelamento reforça a iliquidez e inexigibilidade do débito, evidenciando o desvio da finalidade do processo judicial e a má utilização do direito de ação.

6.

A multa de 2% sobre o valor da causa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou excesso em sua fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura litigância de má-fé a propositura de reconvenção para cobrança integral de débito já parcelado e parcialmente adimplido, quando a parte autora dispõe de meios para aferir a situação contratual do consumidor.

2.

A tentativa de cobrança judicial de valor ilíquido ou inexigível, sem diligência mínima, viola o dever de boa-fé processual e autoriza a imposição de multa nos termos do art. 80, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, e 487, I.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015588-40.2015.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SEBASTIAO DE LIMA GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDSO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada por SEBASTIÃO DE LIMA GUEDES, perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

O autor, consumidor vinculado à Conta Contrato nº 10114713, pleiteou judicialmente a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 3.579,55, que considerava abusivo; a devolução dos valores pagos; bem como indenização por danos morais, alegando inclusive que, apesar de parcelar a fatura, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso.

Sobreveio sentença de mérito, julgando improcedentes tanto os pedidos iniciais quanto a reconvenção. O juízo a quo reconheceu que o autor havia comprovado o pagamento integral do valor objeto da reconvenção, por meio de parcelamento, e entendeu que a ré agiu de forma temerária ao pleitear judicialmente valor já quitado, condenando-a por litigância de má-fé, com imposição de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa. Também foram fixadas custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa ante o deferimento da justiça gratuita:

“Pelo exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE TODOS os pedidos formulados pelo autor na inicial E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RECONVENÇÃO

PARA QUE O AUTOR PAGASSE O DÉBITO NO VALOR DE R$ 3.305,26 (TRÊS MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), UMA VEZ QUE, A PARTE AUTORA PROVOU QUE ESTÁ EM DIA COM O PAGAMENTO DO REFERIDO VALOR, QUE FOI OBJETO DE PARCELAMENTO (ID n° 100566164 e 100566165).

Ademais, considerando ainda, o pedido feito pela Requerida em RECONVENÇÃO, verifico que a maior dispunha de vários meios para verificar que a parte autora estava em dia com suas obrigações, assim, entendo que a conduta da Ré se aplica ao inciso II do art. 80 do CPC, de forma que, DETERMINO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ em multa equivalente a 2% sobre o valor corrigido da causa.

Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais e ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 98, §2º do CPC).”

Irresignada, a ré opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Na presente apelação, a ré sustenta, em síntese, que a penalidade por litigância de má-fé deve ser afastada, pois, à época da propositura da reconvenção (outubro/2016), o autor ainda não havia quitado integralmente o débito objeto de parcelamento, cujo pagamento se estendeu até maio de 2019.

Alega que não havia garantia de que o autor cumpriria o parcelamento, sobretudo considerando que ele contestava a própria existência da dívida.

Assim, requer a reforma parcial da sentença, mantendo-se a improcedência dos pedidos do autor, mas afastando-se a multa por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 25796718.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual.

Belém,

DES.RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Sebastião de Lima Guedes em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, por reconhecer a legalidade da cobrança questionada, bem como improcedente a reconvenção apresentada pela ré, ante a comprovação de que o autor efetuou o pagamento do débito parcelado. Além disso, condenou a requerida por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC, ao entender que havia meios disponíveis para verificar que o débito já estava sendo quitado, motivo pelo qual impôs multa de 2% sobre o valor corrigido da causa.

Insurge-se a apelante, exclusivamente contra a condenação por litigância de má-fé, alegando que, à época da reconvenção (outubro/2016), o parcelamento ainda estava em curso e, portanto, não havia certeza de que o autor quitaria integralmente o débito, o que só ocorreu em maio de 2019. Sustenta, assim, que sua conduta não foi dolosa ou temerária, mas apenas uma medida de precaução diante da controvérsia sobre a dívida.

Não lhe assiste razão.

Conforme se depreende dos autos, o débito discutido foi objeto de confissão e parcelamento, circunstância que era de pleno conhecimento da concessionária. Ainda que o parcelamento estivesse em curso, a apresentação de reconvenção para cobrança integral do valor parcelado, sem observar a boa-fé processual e os meios disponíveis para aferição da adimplência, revela comportamento temerário da parte reconvinte.

O juízo de origem, com acerto, reconheceu que a empresa dispunha de instrumentos administrativos e sistêmicos suficientes para acompanhar a adimplência do consumidor e evitar o acionamento judicial por quantia cujo pagamento estava sendo regularmente cumprido.

A caracterização da má-fé processual, nos termos do art. 80, II, do CPC, exige, para além do prejuízo processual, a constatação de comportamento doloso ou desleal, o que se evidenciou no caso concreto. A tentativa de cobrança judicial de um valor que já se encontrava parcelado e com parcelas quitadas demonstra nítido abuso do direito de ação, desviando o processo judicial de sua finalidade.

Assim, não se mostra desarrazoada a multa aplicada, no importe de 2% sobre o valor da causa, observando-se, inclusive, que o montante é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto à alegação de que não haveria segurança sobre o cumprimento integral do parcelamento, tal argumento reforça o equívoco da reconvenção, pois evidencia que o valor não era exigível de imediato, justamente por estar submetido a parcelamento aceito pela própria empresa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025